Tribunal: TJMT
Processo: 1037947-20.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037947-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), ELIVELTON DOS ANJOS COSTA - CPF: 037.550.991-79 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E LEVANTAMENTO DE EMBARGO AMBIENTAL. ALEGADOS VÍCIOS EM COORDENADAS GEOGRÁFICAS. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RELATÓRIO TÉCNICO COM GEORREFERENCIAMENTO COMPLETO (SIRGAS2000). POSSE SOBRE ÁREA SUPERIOR À DECLARADA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. NATUREZA DECLARATÓRIA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória para suspender execução fiscal fundada em CDA com indícios de nulidade, mas indeferiu o pedido de suspensão do processo administrativo ambiental e de levantamento de embargo decorrente de auto de infração por desmatamento em área de reserva legal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender embargo ambiental, auto de infração e processo administrativo, diante da alegação de (i) vícios na delimitação geográfica da área embargada e (ii) ausência de responsabilidade do agravante por suposta extrapolação dos limites de sua propriedade.

III. Razões de decidir

3.

Em sede de agravo de instrumento, a análise restringe-se à verificação da presença dos requisitos da tutela provisória, vedada incursão aprofundada no mérito.

4.

O Relatório Técnico nº 019/DUDALTAFLO/SEMA/2020 apresenta coordenadas completas de latitude e longitude, no sistema SIRGAS2000, permitindo adequada individualização da área embargada, não se confirmando a alegação de ausência de dados técnicos essenciais.

5.

Eventual imprecisão formal no termo de embargo não conduz à nulidade quando o relatório técnico que o fundamenta contém elementos suficientes à identificação da área autuada.

6.

O Cadastro Ambiental Rural possui natureza declaratória e não constitui prova plena de propriedade ou posse, não sendo suficiente para demonstrar, em cognição sumária, que o embargo atingiu exclusivamente áreas de terceiros.

7.

Os elementos constantes dos autos indicam, em juízo preliminar, que o agravante exercia posse sobre área superior àquela por ele declarada, inexistindo demonstração inequívoca de extrapolação indevida do embargo.

8.

A supressão de vegetação nativa em área de reserva legal constitui infração de elevada gravidade, legitimando a manutenção do embargo como medida preventiva, em observância aos princípios da precaução e da proteção ambiental.

9.

A decisão agravada realizou adequada ponderação entre os interesses em conflito ao suspender a execução fiscal e manter o embargo ambiental, inexistindo probabilidade do direito apta a justificar a ampliação da tutela.

IV. Dispositivo e tese

10.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão de embargo ambiental em sede de tutela de urgência exige demonstração inequívoca de ilegalidade do ato administrativo, não sendo suficiente alegação genérica de vício em coordenadas geográficas quando o relatório técnico apresenta georreferenciamento completo.
2. O Cadastro Ambiental Rural possui natureza declaratória e não constitui prova plena de domínio ou posse para fins de afastar embargo ambiental.
3. Diante da gravidade da infração ambiental e da necessidade de instrução probatória, mostra-se legítima a manutenção do embargo até o julgamento definitivo da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 300; CTN, art. 202; Lei nº 12.651/2012, art. 29.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo
ELIVELTON DOS ANJOS COSTA
,
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória nº 10789554820258110041, deferiu parcialmente o pedido liminar para suspender apenas a Execução Fiscal nº 10700886620258110041 e os atos vinculados a ela, indeferindo o pedido de suspensão do processo administrativo e levantamento do embargo ambiental.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) existência de erros nas coordenadas geográficas que delimitam a área embargada; b) violação à teoria da subjetividade, pois, o embargo recai sobre propriedades de terceiros.

Sustenta que, o relatório técnico que embasou o auto de infração e o termo de embargo apresenta falhas graves, pois indica apenas a longitude, sem mencionar a latitude, o que viola as normas técnicas do IBGE e do INCRA para individualização de imóveis.

Afirma que, sua propriedade possui apenas 2.666 hectares, mas o embargo recai sobre área de 5.916 hectares, extrapolando os limites de seu imóvel e atingindo propriedades de terceiros, sendo que apenas 610 hectares do embargo correspondem efetivamente à sua propriedade.

Argumenta que, a multa administrativa tem caráter pessoal e decorre do poder sancionador do Estado, sendo aplicável apenas ao transgressor identificado, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1823083/AL).

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Por fim, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender os efeitos do embargo nº 108788, do auto de infração nº 160941 e do processo administrativo nº 3395132020, alegando que os vícios insanáveis na delimitação da área embargada e os graves efeitos econômicos do embargo sobre sua atividade justificam a medida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
a pretensão provisória esboçada na inicial tem natureza cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo mediante " a suspensão dos efeitos do processo administrativo n. 2024662539, bem como da Ação de Execução Fiscal n. 1070088-66.2025.8.11.0041, e todos os atos subsequentes relacionados ao contexto”. Em uma análise sumária, própria dessa fase processual,
vislumbro, em parte, a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos expostos a seguir.
A controvérsia inicial reside na alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa apresentada pela Fazenda Pública, uma vez que não preencheria os requisitos contidos no art. 202, do CTN. Destaca-se que ausentes os requisitos essenciais à validade da Certidão de Dívida Ativa, não serve ela como título extrajudicial apto a embasar a presente Execução Fiscal. Em razão disso, por se tratar de condição do processo de execução e, por conseguinte, de matéria de ordem pública, sua análise pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício. De início, sobreleva ressaltar que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 202, assim como a Lei de Execução Fiscal – n. 6.830/80, prevê os requisitos que devem ser obrigatoriamente observados para a validade da inscrição em dívida ativa. Nessa perspectiva, dispõe o art. 202: “Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [sem destaque no original]. No caso em espécie, ao analisar os documentos que instruem a petição inicial, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa n. 2024662539, de fato, não conta com a indicação do valor originário da multa, constando apenas valores atualizados e consolidados, o que compromete a liquidez e certeza do título executivo fiscal. Nesse contexto, vale destacar que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que "a ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade" (TJMT, Agravo Interno no NU 1021333-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2025, DJE 14/03/2025). [...] Assim, em juízo de cognição sumária, verifico indícios de nulidade da Certidão de Dívida Ativa n.º 2024662539, diante da ausência de indicação do valor originário da multa, o que pode comprometer a liquidez e a certeza do título executivo fiscal, razão pela qual somente a suspensão da Execução Fiscal n. 1070088-66.2025.8.11.0041 e aos atos vinculados a ela deve ser acolhida. No que se refere aos demais fundamentos e pedidos formulados em caráter provisório, entendo que, nesta etapa processual, não são suficientes para justificar o deferimento da suspensão do processo administrativo. Isso porque a alegada ausência de descrição de todas as coordenadas geográficas no Auto de Infração não se revela suficiente para ensejar a nulidade do Auto de Infração n.º 160941, lavrado em 29/07/2020, uma vez que o respectivo Relatório Técnico apresentou, de forma clara e detalhada, as informações georreferenciadas pertinentes à área autuada. Além disso, não identifico indícios de desproporcionalidade e não razoabilidade no quantum fixado a título de multa, visto que o valor estabelecido encontra respaldo nos parâmetros legais previstos na legislação ambiental aplicável. Por fim, verifica-se presente o perigo de dano, uma vez que a Ação de Execução Fiscal n.º 1070088-66.2025.8.11.0041, em curso, poderá ensejar constrição patrimonial significativa ao executado, antes do julgamento definitivo da controvérsia relativa à validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança. Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final. Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra: 2.1. DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, consistente da EXECUÇÃO FISCAL N. 1070088-66.2025.8.11.0041.
”

No caso em exame, a insurgência recursal cinge-se à pretensão de suspensão dos efeitos do embargo ambiental nº 108788, do Auto de Infração nº 160941 e do Processo Administrativo nº 3395132020, sob o argumento de vícios na delimitação geográfica da área embargada e violação ao princípio da responsabilidade subjetiva.

Entretanto, em análise perfunctória própria da via eleita,
não se vislumbra
probabilidade do direito apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Quanto à alegada inconsistência nas coordenadas geográficas, verifica-se que o Juízo de origem consignou que o Relatório Técnico que embasou o auto de infração apresenta informações georreferenciadas suficientes à identificação da área autuada. (
Relatório Técnico nº 019/DUDALTAFLO/SEMA/2020
)

Nesse sentido, o relatório técnico contém duas tabelas denominadas "Polígono embargo 01" e "Polígono embargo 02", nas quais constam as coordenadas geográficas completas, com indicação tanto da longitude quanto da latitude de cada vértice dos polígonos embargados. As coordenadas estão expressas no sistema de referência SIRGAS2000, em conformidade com a Resolução RPR-1/2005 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que estabeleceu o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas como novo sistema de referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro e para o Sistema Cartográfico Nacional.

A título exemplificativo, o "Polígono embargo 01" apresenta coordenadas completas de longitude e latitude para cada um de seus vértices, iniciando-se com as coordenadas 57º 52' 22,746" W de longitude e latitude correspondente, e assim sucessivamente para todos os demais vértices. O mesmo ocorre com o "Polígono embargo 02", que igualmente apresenta coordenadas completas de longitude e latitude para todos os seus vértices.

Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, o relatório técnico não se limitou a indicar apenas a longitude, mas apresentou coordenadas geográficas completas, com longitude e latitude, permitindo a perfeita individualização e delimitação da área embargada. A alegação de que consta apenas a longitude não encontra respaldo na documentação dos autos.

É certo que o Termo de Embargo nº 108788, em seu campo específico de preenchimento, menciona apenas uma coordenada a título de longitude, que, segundo o agravante, estaria rasurada pela perfuração. Contudo, por ora, este fato não compromete a validade do ato administrativo, uma vez que o termo de embargo deve ser lido em conjunto com o relatório técnico que o fundamenta, o qual, como demonstrado, apresenta todas as coordenadas geográficas necessárias à delimitação da área.

Como cediço, eventuais imprecisões formais no termo de embargo não conduzem à sua nulidade quando o relatório técnico que o fundamenta apresenta elementos suficientes à identificação da área autuada. Neste sentido, o que importa é a possibilidade de o autuado exercer plenamente seu direito de defesa, identificando com precisão a área objeto da autuação, o que, no caso concreto, ao que tudo indica, restou plenamente assegurado.

O agravante alega que sua propriedade possui apenas 26,66 hectares, correspondentes ao lote 85, recebido por doação de seu genitor em 2014, mas o embargo recai sobre área de 59,16 hectares, extrapolando os limites de seu imóvel e atingindo propriedades de terceiros. Afirma que apenas 6,10 hectares do embargo correspondem efetivamente à sua propriedade.

Esta alegação, contudo, não encontra respaldo suficiente nos elementos probatórios constantes dos autos. Conforme se extrai da documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, há nos autos administrativos elementos que indicam que o agravante exercia posse sobre área superior aos 26,66 hectares por ele alegados.

Durante a fiscalização ambiental, realizada em 29 de julho de 2020, a equipe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente dirigiu-se à sede do imóvel rural e conversou com a Sra. Maria Aparecida dos Anjos Costa, genitora do agravante, que se identificou como mãe do proprietário da área de terras. Segundo consta do Relatório Técnico nº 019/DUDALTAFLO/SEMA/2020, a Sra. Maria Aparecida informou que seu filho, Elivelton dos Anjos Costa, era o responsável pela área, embora não estivesse presente no momento da fiscalização.

Ademais, ao que tudo indica, pela documentação apresentada pelo Agravante no processo administrativo, seu genitor, Sr. Ademir Jesuíno Costa, adquiriu, ao longo dos anos de 1984, 1985 e 1986, três lotes de terras: o lote 273, com 53,200 hectares; o lote 85, com 26,66 hectares; e os lotes 87 e 88, com 53,32 hectares, totalizando 133,18 hectares. Em 30 de julho de 2002, o Sr. Ademir Jesuíno Costa transferiu a posse destes três lotes para si mesmo, conforme contratos de transferência de posse apresentados nos autos.

O agravante alega que, em 2014, recebeu de seu genitor, por doação, apenas o lote 85, com 26,66 hectares. Contudo, nesta quadra processual, não há nos autos comprovação documental desta doação, nem tampouco registro imobiliário que ateste a individualização e desmembramento dos lotes. A única prova apresentada pelo agravante é uma certidão emitida pela Prefeitura Municipal de Nova Bandeirantes, datada de 27 de outubro de 2020, na qual consta que o agravante "possui e ocupa uma propriedade rural denominada 'Sítio Beira Rio', localizado na Estrada Pirajuí I Km 28 (lote 86), com área de 26,62 ha, em Nova Bandeirantes-MT, desde 2006".

Observa-se, contudo, que esta certidão faz referência ao lote 86, e não ao lote 85, como alegado pelo agravante em suas razões recursais. Ademais, a certidão não faz menção à data de recebimento do lote, nem tampouco à existência de doação ou desmembramento dos demais lotes que pertenciam ao genitor do agravante.

Por outro lado, conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, a genitora do agravante, durante a fiscalização, não mencionou que apenas parte da área pertencia ao filho, nem tampouco indicou que os demais lotes pertenciam a terceiros. Ao contrário, identificou o agravante como o responsável pela área fiscalizada.

Ademais, conforme se extrai da análise do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o imóvel cadastrado pelo agravante sob o Cadastro Ambiental Rural nº MT-5103379-193458.8F3E5A8E4D2F4895B5D1E0D5C8B1E2A0.2020, denominado "Sítio Beira Rio", possui área declarada de 26,0750 hectares. Contudo, este cadastro não abrange a totalidade da área embargada, conforme se verifica da sobreposição das coordenadas geográficas.

Importante destacar que o Cadastro Ambiental Rural é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento, nos termos do artigo 29 da Lei nº 12.651/2012. Contudo, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural não constitui prova de propriedade ou posse, servindo apenas como declaração do ocupante sobre os limites do imóvel que alega possuir.

No caso concreto, o fato de o agravante ter cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural apenas 26,0750 hectares não afasta a possibilidade de que exerça posse sobre área superior, especialmente considerando que os lotes vizinhos, que pertenciam ao seu genitor, não foram cadastrados por terceiros no sistema. Conforme destacado pelo Estado de Mato Grosso, os lotes 85, 87 e 88 ainda não buscaram regularização no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, o que reforça a tese de que o agravante exerce posse sobre área superior à declarada.

Do mesmo modo, conforme consignado na Decisão Administrativa nº 1567/SGPA/SEMA/2022, que julgou a defesa apresentada pelo agravante no processo administrativo, o documento apresentado pelo autuado, qual seja, o Cadastro Ambiental Rural nº MT-5103379-193458.8F3E5A8E4D2F4895B5D1E0D5C8B1E2A0.2020, não se refere à área objeto de autuação, ou, pelo menos, não à sua totalidade, tendo em vista que aquele documento faz menção a uma área total de 26,0750 hectares, enquanto que só o desmate em área de reserva legal, conforme auto de infração em apreço, foi de 59,2615 hectares.

Ressaltou, ainda, a decisão administrativa que o documento apresentado pelo autuado não é hábil para desconstituir o auto de infração, tendo em vista que não comprova que o autuado não exerce posse sobre outras áreas. Considerando ainda que a área objeto de autuação é vizinha à área objeto do Cadastro Ambiental Rural nº MT-5103379-193458.8F3E5A8E4D2F4895B5D1E0D5C8B1E2A0.2020, não seria difícil para o autuado apontar o verdadeiro proprietário, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Portanto, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, com o grau de cognição próprio desta fase, que o embargo extrapolou os limites da propriedade ou posse do agravante, atingindo propriedades de terceiros. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que o agravante exercia posse sobre área superior aos 26,66 hectares por ele alegados, abrangendo os lotes que pertenciam ao seu genitor.

Importa destacar que o Juízo de origem já deferiu parcialmente a tutela para suspender a execução fiscal, afastando, neste momento, risco de constrição patrimonial decorrente da CDA cuja validade se encontra sob análise. Assim, o equilíbrio entre os interesses em conflito foi adequadamente ponderado na decisão agravada.

Tao importante quanto, ainda, é destacar que a
supressão irregular de 59,2615 hectares de vegetação nativa, em área de reserva legal, constitui infração ambiental de extrema gravidade, com potencial de causar danos irreversíveis ao ecossistema local. A manutenção do embargo é medida necessária para evitar o agravamento do dano e garantir a possibilidade de recuperação da área degradada.

Por fim, a análise aprofundada da matéria, inclusive quanto à extensão e aos fundamentos técnicos da autuação ambiental questionada, demanda o regular contraditório, com a devida instrução probatória, a ser realizada pelo juízo de origem.

Ante o exposto, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão recorrida
,

nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026